Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-94.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Reembolso de despesas médicas. Transtorno do espectro autista. Dano moral.

1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.

2. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente. Reembolso devido.

3. A injustificada recusa de cobertura para o reembolso do tratamento multiprofissional de patologia coberta pelo plano de saúde causou dano moral.